Tribunal: TJMT
Processo: 1003282-24.2022.8.11.0051
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003282-24.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA ELISA DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 36.974.461/0001-02 (RECORRENTE), GABRIELE SARAIVA RANGEL - CPF: 099.772.296-78 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SOCIAL AMIGOS DA SOLIDARIEDADE - ASAS - CNPJ: 09.364.737/0001-68 (RECORRIDO), MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA - CPF: 034.452.528-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado nº
1003282-24.2022.8.11.0051
.

Origem: Juizado Especial Cível de Campo Verde.

Recorrentes: ANA ELISA DE CARVALHO E ASSOCIAÇÃO SOCIAL AMIGOS DA SOLIDARIEDADE-ASAS.

Recorridos: ANA ELISA DE CARVALHO E ASSOCIAÇÃO SOCIAL AMIGOS DA SOLIDARIEDADE-ASAS e MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE.

Data do Julgamento:
12/12/2023.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– SERVIÇOS MÉDICOS – PLANTÕES REALIZADOS E NÃO PAGOS PELOS RECLAMADOS – HOSPITAL MUNICIPAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS RECLAMADOS PELO PAGAMENTO DOS PLANTÕES PRESTADOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICIPIO – RECONHECIDA - PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva dos recorrentes no evento danoso.

2.

A negligência e a imprudência no transporte de pacientes foi o que acarretou o acidente que vitimou a reclamante.

3.

Danos materiais comprovados e devidos.

4.

Entendo que a situação vivenciada pela reclamante configura apenas mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do MUNICIPIO DE CAMPO VERDE e no mérito julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em relação à reclamada ASSOCIAÇÃO SOCIAL AMIGOS DA SOLIDARIEDADE-ASAS para condenar ao pagamento a reclamante do valor de R$ 32.760,00 (trinta e dois mil, setecentos e sessenta reais), devidamente acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do efetivo inadimplemento (súmula 43 e 54, ambas do STJ).

Por fim, indeferiu o pleito de indenização por danos morais.

A reclamante requer a reforma parcial da sentença, no sentido de que seja reconhecida a legitimidade passiva do Município reclamado, bem como, a procedência da indenização por danos morais.

A reclamada ASSOCIAÇÃO SOCIAL AMIGOS DA SOLIDARIEDADE-ASAS requer a reforma parcial da sentença, no sentido de que seja reconhecida a legitimidade passiva do Município reclamado.

Devidamente intimados, apenas o reclamado MUNICIPIO DE CAMPO VERDE apresentou as contrarrazões recursais, pugnando pelo improvimento de ambos recursos.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual a reclamante sustenta que prestou serviços aos reclamados, consistente em “Plantão por hora trabalhada por serviços prestados, onde os serviços foram prestados no Hospital Coração de Jesus”, contudo, nos meses de 02/2022 e 03/2022 não recebeu pelos serviços prestados, de modo que objetiva o recebimento da quantia de R$ 32.760,00 (id 96029116 e 96029117), juntou documentos.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da
r. sentença, verbis:

“Trata-se de ação de cobrança proposta pela parte Reclamante em desfavor das Reclamadas.

Em apertada síntese, alega a parte Reclamante que prestou serviços à parte Reclamada e não recebeu, juntou documentos.

Lado outro, as Reclamadas em sua peças defensivas alegam, em síntese: (i) ilegitimidade passiva; (ii) ausência de responsabilidade do município, entre outros, ao fim, requer improcedência dos pedidos da Reclamante, juntou documentos.

É o suficiente a relatar.

Passo a emitir fundamentada decisão estatal.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO

Nesses casos, o julgamento do processo no estado em que se encontra é dever de ofício do Juízo, e não mera liberalidade conferida por lei, pois a duração razoável do processo é imperativo advindo da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, LXXVIII.

No mais, considerando a matéria posta aos autos e as provas já produzidas, não vislumbro a necessidade de designação de audiência de instrução, notadamente porque as provas pretendidas são passíveis de produção pela via material, impondo-se o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

E a teor do disposto no art. 139, inciso II, do CPC, as diligências inúteis ou meramente protelatórias devem ser indeferidas pelo julgador, para que o processo seja realizado não apenas de forma justa, mas também célere e econômica. Por outro lado, "o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias" (STJ.- 3ª Turma, Resp. 251.038/SP, j. 18.02.2003, Rel. Min. Castro Filho).

PRELIMINARMENTE

Da Ilegitimidade Passiva

Alega a parte Reclamada, MUNICIPIO DE CAMPO VERDE, ser parte ilegítima na presente lide.

Relata que o vínculo existente entre as Reclamadas é de convênio (id 109281732), no qual a Reclamada ASSOCIACAO SOCIAL AMIGOS DA SOLIDARIEDADE – ASAS se comprometeu a executar os serviços de “gerenciamento, operacionalização, e execução das ações e serviços de saúde do Hospital Municipal “Coração de Jesus”, contendo metas qualitativas e quantitativas, e por intermédio de Plano de Ação que integrava o instrumento, garantindo atendimento aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde)”, sob integral responsabilidade em eventuais rescisões de contratos com empresas, fornecedores e empregados, ou mesmo em condenações futuras dessa natureza, entre outras, conforme item 3.1 a 3.1.62 (id 109281732).

Lado outro, destaca a Reclamada, Município, que sua obrigação, firmada por meio do convênio (id 109281732), foi delimitada no item 3.2 a 3.2.10, dentre as quais é fixado que “3.2.2. Prover os recursos financeiros necessários ao fiel cumprimento deste ajuste administrativo(...)”.

Nesse sentido, é o disposto no item 12.7 do convênio (id 109281732), o qual dispõe sobre a responsabilidade em caso de rescisão contratual, como in casu, vejamos:

12.7. A CONCEDENTE responsabilizar-se-á apenas pelos prejuízos suportados pela CONVENIADA exclusivamente em decorrência do retardo na transferência de recursos, cabendo à CONVENIADA a comprovação do nexo de causalidade entre os prejuízos alegados e a moda da CONCEDENTE. (grifei)

Diante do exposto, considerando não se tratar de terceirização ou contrato oneroso, mas sim de convênio, é o caso de reconhecimento e declaração da ilegitimidade passiva da parte Reclamada, MUNICIPIO DE CAMPO VERDE.

Oportunamente, passo a análise do mérito, quanto à parte Reclamada ASSOCIACAO SOCIAL AMIGOS DA SOLIDARIEDADE – ASAS.

DO MÉRITO

Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, passo a análise do mérito.

A teor do que dispõe o art. 6º da Lei 9.099/95, o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais juta e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Com efeito, o pedido da parte Reclamante é parcialmente procedente. Explico.

O deslinde da controvérsia depende em verificar a existência/inexistência do recebimento pelos serviços prestados pela parte Reclamante à parte Reclamada, e seus reflexos legais e jurídicos.

A parte Reclamante alega, em síntese, que prestou serviços à Reclamada, consistente em “Plantão por hora trabalhada por serviços prestados, onde os serviços foram prestados no Hospital Coração de Jesus”, contudo, nos meses de 02/2022 e 03/2022 não recebeu pelos serviços prestados, de modo que objetiva o recebimento da quantia de R$ 32.760,00 (id 96029116 e 96029117), juntou documentos.

Lado outro, a parte Reclamada, reconheceu a ausência de pagamento do valor pelos serviços prestados pela parte Reclamante, pugnando pela improcedência do dano moral, juntou documentos.

A Reclamante apresentou impugnação à contestação.

Em análise detida aos autos é incontroversa a violação ao direito da parte Reclamante, de modo que prestou serviços médicos nos meses de 02/2022 e 03/2022, contudo, de forma injustificada, não foi efetuado o pagamento pela parte Reclamada.

Quanto ao dano moral, em que pese inequívoca a ausência de pagamento, o qual gera dano patrimonial, não se deve estender o dano para a esfera extrapatrimonial, vez que não comprovada a violação à direitos da personalidade, caracterizando mero aborrecimento, de modo que o instituto do dano moral não deve ser banalizado.”

Pois bem, o pleito recursal, converge em relação à legitimidade passiva do Município reclamado, sendo que tal pleito deve ser acolhido, conforme passo a expor.

Oportuno, ainda, salientar que o contrato de convenio estabelecido entre a reclamada e o Município, deixa clara a solidariedade quanto aos possíveis encargos trabalhistas,
verbis:

Nesse sentido fato incontroverso a ocorrência do plantão médico da reclamante e o não pagamento por parte dos reclamados, uma vez que não comprovaram nenhum fato impeditivo ou extintivo do direito da reclamante.

A natureza objetiva da responsabilidade no caso em comento tem assento tanto na Constituição Federal, pela vertente de Responsabilidade Civil das Concessionárias de Serviço Público, nos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro.

Já a responsabilidade da Municipalidade é solidária, pois no caso em comento aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva, constitucionalmente consignada no art. 37, parágrafo 6º, da CF/88, que está caracterizada, independentemente da presença de culpa da Administração, sempre que demonstrada a existência de nexo causal entre o dano sofrido e o fato administrativo, consistente em qualquer conduta estatal - comissiva ou omissiva.

Portanto, forçoso reconhecer a legitimidade passiva do Município reclamado para responder a presente demanda, bem como, sua solidariedade no pagamento dos plantões realizados e não adimplidos pelos reclamados.

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MUNICÍPIO DO RECIFE.
EMPRESA PÚBLICA – EMLURB. NECESSIDADE. ANÁLISE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. HONORÁRIOS MAJORADOS. I –
No Tribunal de origem assentou-se que a responsabilidade do Município do Recife e da empresa pública – EMLURB é solidária, não subsidiária.
II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever o conjunto fático-probatório (Súmula 279/STF) e as normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria apenas indireta. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa”.
(ARE 1088522 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 26-03-2018 PUBLIC 27-03-2018).(destaquei)

Já no tocante ao pleito de indenização por danos morais por parte da reclamante, o mesmo não merece acolhimento, pois não restaram
caracterizados os alegados danos morais, uma vez que, não há comprovação nos autos de que o não pagamento dos plantões tenha prejudicado sua subsistência, causando-lhe dificuldades financeiras ou qualquer outra situação capaz de configurar dano moral, tendo em vista que a reclamante é médica.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTATAIS. POLICIAIS PENAIS EM REGIME DE PLANTÃO. DESCONTO NO HOLERITE A TÍTULO DE “FALTAS INJUSTIFICADAS”. EXPEDIENTE DE TRABALHO CUMPRIDO. DESCONTO INDEVIDO. PRETENSÃO RECURSAL DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os Reclamantes, ora Recorrentes, alegam, em síntese, que são policiais penais, em regime de plantão, e que trabalharam em todos os plantões do mês de dezembro/2021. Contudo, o Estado de Mato Grosso realizou descontos no holerite dos Reclamantes, sob a rubrica de “falta injustificada”, embora tenham trabalhado em todos os plantões do referido mês. Para comprovarem suas alegações juntaram as declarações emitidas pelo diretor da Unidade prisional, onde declara que os Autores plantonista não se ausentaram do serviço naquele mês de dezembro/2021. Em suas razões recursais, visam o recebimento de indenização a título de dano moral.

2. No presente caso, restou comprovado, por meio das declarações emitidas pelo diretor da Unidade prisional, que os Autores plantonista não se ausentaram do serviço no mês de dezembro/2021, por isso, os descontos realizados nos holerites dos Recorrentes, a título de “falta injustificada”, nos valores de R$ 2.532,98 (Lucimar Fritsch da Silva) e R$ 2.628,48 (Mauricio Marins), são indevidos e devem ser restituídos.

3.
Em relação à pretensão Autoral de ser indenizado a título de dano moral, o desconto indevido a título de “falta injustificada”, por si só, não enseja indenização por dano moral, sendo indispensável à comprovação da existência de fato capaz de afetar a honra e reputação dos autores, causando-lhes dor, humilhação e constrangimento.

4.
Se não restou comprovado que em razão dos descontos indevidos os Recorrentes passaram por necessidades financeiras, a ponto de não conseguirem adquirir alimentos para a sua subsistência, ou de cumprirem com seus compromissos financeiros
, bem como não restou demonstrada a efetiva lesão a direito de personalidade dos Recorrentes e não se podendo presumir, pelos fatos invocados, qualquer prejuízo moral na espécie, impõe-se o reconhecimento da inexistência de configuração de dano moral.

5. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

(...)

(N.U 1001965-09.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)”.

Portanto, entendo que a situação vivenciada pela reclamante configura apenas mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço os recursos, pois tempestivos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a legitimidade passiva do MUNICIPIO DE CAMPO VERDE, e a consequente responsabilidade solidária do ente municipal, mantendo os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023